Tribunal: TJDFT
Processo: 0710582-24.2025.8.07.0017
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Número do processo: 0710582-24.2025.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIZABETH CABRAL DA ROCHA NETA APELADO: BANCO SAFRA S A D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. O processo em epígrafe tramita na Vara Cível do Riacho Fundo. Não há interposição de apelação nos autos, inclusive porque sequer há sentença proferida pelo d. Juízo "a quo", pendente de análise a petição da parte autora (ID 82100456) protocolada em cumprimento ao comando judicial que determinou a emenda da inicial (ID 82100453). Posta a questão nestes termos, proceda-se ao cancelamento da distribuição e baixem os autos à instância de origem. P.I. Brasília/DF, 18 de março de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora